Tribunal: TCU
Processo: 025.494/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), pela aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Drogaria São Francisco/Drogaria São Francisco Carnaubal Ltda. e Francisco Jose de Aguiar (CPF XXX.880.093-XX); 9.2. julgar irregulares as contas de Drogaria São Francisco/Drogaria São Francisco Carnaubal Ltda. e Francisco Jose de Aguiar e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/03/2014 48,60 31/03/2014 53,46 31/03/2014 3,77 09/04/2014 133,65 09/04/2014 3,77 09/04/2014 106,92 16/04/2014 144,60 16/04/2014 94,50 13/05/2014 200,88 13/05/2014 3,77 13/05/2014 13,77 30/05/2014 189,30 30/05/2014 11,40 30/05/2014 24,00 02/06/2014 268,50 02/06/2014 40,20 02/06/2014 36,00 06/06/2014 40,50 06/06/2014 3,77 04/07/2014 58,50 04/07/2014 484,50 04/07/2014 3,77 04/07/2014 19,20 04/07/2014 3,77 04/07/2014 134,40 04/07/2014 908,82 31/07/2014 936,90 31/07/2014 27,60 31/07/2014 49,20 01/08/2014 13,77 01/08/2014 3,77 01/08/2014 1.363,23 09/09/2014 3,77 09/09/2014 137,40 09/09/2014 80,64 09/09/2014 5.133,60 09/09/2014 38,10 09/09/2014 13,77 09/09/2014 1.336,50 02/10/2014 5.144,09 03/10/2014 3,77 03/10/2014 2.031,48 03/11/2014 5.360,40 03/11/2014 7,54 03/11/2014 2.352,24 28/11/2014 24,86 28/11/2014 69,00 28/11/2014 3,77 28/11/2014 6.383,38 28/11/2014 400,95 14/01/2015 39,60 14/01/2015 13,77 14/01/2015 3,77 14/01/2015 6.593,09 14/01/2015 728,19 09/02/2015 39,60 09/02/2015 4.867,13 10/02/2015 3,77 10/02/2015 1.600,76 03/03/2015 64,19 03/03/2015 1.754,47 03/03/2015 5.328,24 02/04/2015 3,77 02/04/2015 3.175,15 02/04/2015 9.754,77 02/04/2015 2,40 05/05/2015 3,77 05/05/2015 2.727,01 05/05/2015 8.582,10 12/06/2015 1.015,74 12/06/2015 3.833,08 12/06/2015 12,43 07/07/2015 7.677,00 07/07/2015 2.918,43 05/08/2015 39,60 05/08/2015 3,77 05/08/2015 8.629,80 05/08/2015 3.040,47 31/08/2015 4,80 31/08/2015 9.949,50 31/08/2015 3.110,40 31/08/2015 3,77 14/10/2015 4,80 14/10/2015 13.282,80 15/10/2015 2.979,99 30/10/2015 20,40 30/10/2015 13,77 30/10/2015 3.501,63 30/10/2015 12.899,40 30/10/2015 3,77 18/12/2015 15.658,50 18/12/2015 2.806,65 18/12/2015 3,77 18/12/2015 27,54 18/12/2015 13,77 18/12/2015 4,80 21/01/2016 13,77 21/01/2016 2,40 21/01/2016 3,77 21/01/2016 11.871,90 21/01/2016 3.442,50 21/01/2016 13,50 17/02/2016 3,77 17/02/2016 93,60 17/02/2016 2.255,85 17/02/2016 30,50 17/02/2016 12.070,50 09/03/2016 20,40 09/03/2016 1.993,41 09/03/2016 6.393,60 09/03/2016 19,20 01/04/2016 4.028,40 01/04/2016 396,36 9.3. aplicar aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 65.000,00, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.